Tribunal: TJDFT
Processo: 0733089-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que desconstituiu penhora incidente sobre direitos possessórios de imóvel, com fundamento na impenhorabilidade do bem de família, utilizado pelo devedor e sua família como residência habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família nos termos da Lei no 8.009/90; e analisar se há elementos que afastem a presunção de impenhorabilidade do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 assegura que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável, salvo as hipóteses excepcionais previstas no art. 3o da mesma norma.
4. Comprovado que o agravado e sua família utilizam o imóvel como residência habitual, por meio de elementos como certidão de intimação, comprovantes de residência e fotos do imóvel, presume-se sua natureza de bem de família.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que incumbe ao credor o ônus da prova para descaracterizar a condição de bem de família do imóvel, inexistindo, nos autos, elementos suficientes para afastar a presunção legal.
6. Não se identifica nos autos qualquer das hipóteses de exceção à impenhorabilidade previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90, tampouco a existência de outro imóvel em nome do agravado utilizado para moradia.
7. A decisão de 1o Grau, ao desconstituir a penhora com base na proteção conferida ao bem de família, revela-se acertada e amparada no conjunto probatório constante nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
1. O imóvel residencial utilizado pelo devedor e sua família como moradia habitual é protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei no 8.009/1990, salvo as exceções expressamente previstas no art. 3o da referida norma.
2. Incumbe ao credor o ônus de provar a descaracterização do bem de família, não bastando meras alegações desacompanhas de provas suficientes em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.009/1990, arts. 1o, 3o e 5o; CPC, art. 792, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.995.300, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.
TJDFT, AI 0739086-28.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024, DJe de 04/12/2024.
TJDFT, AI 0739792-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11/12/2024, DJe de 18/12/2024.